Tribunal: CARF
Processo: 12466.721671/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721671/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.776 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
VITTORIA AGENCIA DE NAVEGACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/07/2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente aos processos administrativos, segundo
Súmula Vinculante CARF no 11.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo, é nulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, mas
acatar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, devolvendo os autos à DRJ para que
profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-97.423 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
do descumprimento da obrigação acessória disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721671/2011-81
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721671/2011-81

À época, de forma bem sintetizada, defendeu a recorrente: (i) a necessidade de
nulidade do auto de infração em razão de vício insanável, dado ao atendimento de todos os
prazos estabelecidos na IN SRF no 800/2007 junto ao sistema Siscomex Carga; e, (ii) o caráter
confiscatório da multa imposta.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 46/50), com destaques:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses
casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante
ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos. [omissis]
.............................................................................................................................................
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.
Tão logo intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
fundamentando, em síntese:
(i)
Preliminarmente,
a. A ocorrência de prescrição intercorrente; e,
b. A nulidade da decisão recorrida, uma vez que a motivação é genérica e
não reflete os argumentos trazidos pela recorrente em impugnação;
(ii)
No mérito,
a. Equívoco no lançamento, porque os prazos dispostos na IN SRF no
800/2007 foram atendidos pela recorrente; e,
b. O caráter confiscatório da multa imposta.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721671/2011-81

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A ciência do acórdão no 12-97.423 pela recorrente se deu em 24/07/2018 e o
recurso voluntário protocolado em 20/08/2018, sendo, portanto, tempestivo. À vista disso, dele
conheço.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso na prestação de informações referentes às cargas vinculadas
ao HBL no 120805132390424.
Para tanto, alega: (i) preliminarmente, a. ocorrência de prescrição intercorrente; e,
b. a nulidade da decisão recorrida, uma vez que a motivação é genérica e não reflete os
argumentos trazidos em impugnação; (ii) no mérito, a. equívoco no lançamento, porque os
prazos dispostos na IN SRF no 800/2007 foram atendidos pela recorrente; e, b. o caráter
confiscatório da multa imposta.
1.
Das preliminares.
a. Da prescrição intercorrente.
No que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente, sem razão a recorrente
porque inaplicável aos procedimentos administrativos, consoante Súmula Vinculante CARF no
11, in verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, rejeito a presente preliminar.
b. Da nulidade da decisão recorrida.
O pleito de nulidade do acórdão no 12-97.423 pela recorrente se dá em razão de as
razões de decidir do juízo a quo em nada se associar à defesa de mérito da impugnação.
Ou seja, supostamente houve afronta ao princípio da dialeticidade.
Frente ao argumento da recorrente, necessário rememorar os fatos para, assim, ser
possível confirmarmos a ocorrência ou não de tal ofensa.
Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
impugnação para afastar a penalidade imposta justificando (i) a necessidade de nulidade do auto
de infração em razão de vício insanável, dado o atendimento de todos os prazos estabelecidos na
IN SRF no 800/2007 junto ao sistema Siscomex Carga; e, (ii) o caráter confiscatório da multa
imposta.
Traslado a tese (e-fls. 23/30):
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721671/2011-81

DO EQUÍVOCO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO:
Prima fade, cabe consignar que o alusivo auto de infração contém vícios insanáveis e
informações confusas e equivocadas, e que por sua vez não podem prosperar no mundo
jurídico.
Alega o Fisco que a ora Impugnante, "não prestou informação sobre o veículo ou carga
transportada ou sobre a operação que executar", tendo ocorrido o fato gerador em
08/07/2008, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Entretanto, o presente auto de infração em nenhum momento consegue demonstrar com
clareza, qual a origem do fato gerador da obrigação, discriminando apenas o valor da
multa do suposto débito que deveria ser recolhido.
Neste sentido, é bom deixar firme que a pretensão fazendária não esta revestida da
presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação fiscal.
Desta forma, uma vez que o cerne da obrigação tributária foi gravemente maculado em
seu núcleo, por conseqüência, todo restante da relação estará gravemente prejudicada,
devendo, portanto, tais questões serem sanadas, antes que possam gerar gravames
insuperáveis e sem nenhuma justificativa a ora Impugnante.
Outrossim, vale dizer que em nenhum momento, a Impugnante deixou de prestar as
informações pertinentes as suas atividades ao Fisco Federal, estando robustamente
carreada em toda sua documentação, livros fiscais, e declarações, o regular
recolhimento de todos os tributos, agindo sempre em conformidade com toda legislação
fiscal que rege suas atividades.
A lavratura do presente Auto de Infração, causa espanto e surpresa a Impugnante, pois
jamais deixou de cumprir suas obrigações fiscais.
Destarte, não se conformando com a exação praticada pelo Fisco, não restou alternativa
a Impugnante, senão a propositura da presente Impugnação perante esse h. órgão.
DO DIREITO
A Constituição Federal, em seu artigo 52. Inciso XXXIV, "a", estabelece o Direito de
Petição perante qualquer autoridade administrativa, senão vejamos:
Art. 52.
(...)
XXXIV - seio a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
O direto de petição não pode separar-se da obrigação da autoridade de dar a resposta e
pronunciar-se sobre o que lhe foi apresentado, devendo analisar a questão controversa, e
se for o caso, revogar ou anular o ato administrativo eivado de vício ou ilegalidade.
DO PODER DE AUTO TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A autoridade administrativa detém competência para rever seus próprios atos, poderá
reconhecer os excessos praticados podendo, inclusive do ofício, alterar o lançamento
efetuado, conforme os termos dos artigos 145 e seguintes do Código Tributário
Nacional, in verbis:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721671/2011-81

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode
ser alterado em virtude de:
1- impugnação do sujeito passivo;
II- recurso de ofício;
III- iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Insta frisar que pelo poder de autotutela que detém a Autoridade Administrativa, é
possível que esta anule qualquer ato que esteja maculado de ilegalidade, conforme
súmula 473 do STF in verbis:
"A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los,
por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Os atos administrativos podem deixar de produzir efeitos sempre que verificada a
necessidade de sua supressão, seja por ilegalidade, seja por conveniência e
oportunidade, seja quando possível, por descurnprimento na sua execução.
A anulação tanto pode ser derivante da própria Administração como também ordenada
pelo Judiciário, operando os seus efeitos retroativos (ex tunc).
De se destacar ainda, face à duvidosa ocorrência do fato gerador, a prevalência do
princípio in dubio pro contribuinte, insculpido no artigo 112, do CTN:
112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Demonstrada de forma exaustiva os insuperáveis vícios que detém o alusivo auto de
lançamento, resta, portanto, insubsistente a exigência fiscal, e sendo assim, o auto de
infração deverá ser anulado em sua totalidade.
DO CARATER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
Compulsando o presente auto de infração, se vê que o Fisco Federal age de forma
arbitrária, fixando elevado valor de multa.
Tal conduta por parte do Sujeito Ativo fere de morte o Princípio do Não- Confisco, uma
vez que lei não poderá instituir tributos, para disfarçar efeitos confiscatórios.
O legislador constituinte consagra este princípio, no art. 150, inciso IV da Constituição
Federal, e no conceito de tributo, previsto no art. 32 do Código Tributário Nacional,
senão vejamos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721671/2011-81

...
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Portanto, a vedação ao confisco se aplica inquestionavelmente ao caso das multas
fiscais. É evidente que a sua constatação será possível mediante análise do caso
concreto.
Ainda que a multa tenha como finalidade impor um gravame ao contribuinte pelo
descumprimento de um dever legal, essa prerrogativa administrativa fiscal não pode
extrapolar limites que afrontem as garantias dispostas no inc. XXII da Magna Carta
Desta forma, a tributação aplicada é confiscatória, uma vez que inviabiliza o exercício
da atividade lícita da ora lmpugnante.
De outro lado, por simples leitura do relatório constante no acórdão recorrido é
fácil perceber que os fatos ali narrados, em especial os argumentos apresentados pela recorrente
na impugnação, não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos. Vejamos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática
de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade,
além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a
desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos
prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das importações,
a argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma
legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório. (grifos nosso)
Corroborando o equívoco revelado, cito passagens do voto:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo.
Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.776 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721671/2011-81

com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito
pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house,
seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Está óbvio que a decisão recorrida não enfrentou de forma precisa o mérito da
impugnação, tendo sido traçada sob razões genéricas. Patente, portanto, a ausência de
dialeticidade, não abarcando o acórdão de todos os requisitos necessários de validade, a saber,
segundo o CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Destarte, é nulo o acórdão (inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72) e, por
isso, deixo de analisar o mérito do recurso.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para rejeitar
a preliminar de prescrição intercorrente, mas acatar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, devolvendo os autos à DRJ para que nova decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital